Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002296-63.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1002296-63.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO BMG SA
Agravado: NAIR ZILA PINHEIRO
Proc. origem n° 1000963-29.2020.8.11.0027
Vara Única da Comarca de Itiquira
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito que lhe move NAIR ZILA PINHEIRO, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que seja suspensa imediatamente a efetuação dos descontos no benefício previdenciário do autor, referente a “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável (RMC)”, sob pena da imposição de multa única a qual fixou no valor de R$20.000,00.
O agravante alega que estão ausentes os requisitos imprescindíveis para a concessão de tutela antecipada, porquanto a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte autora.
Sustenta que o agravado contratou o cartão de crédito consignado e, por livre e espontânea vontade, não pagou sua dívida integral, aquiescendo com o abatimento somente do mínimo da fatura por meio de desconto em folha de pagamento, permitindo que permanecesse o débito e aberto com o BMG.
Afirma que a margem consignável averbada no beneficio da parte autora garante liquidez e amortização dos débitos do cartão de crédito consignado contratado, assim não há que se falar em cancelamento da margem, visto que a mesma ainda possui saldo devedor em aberto.
Aduz que, não havendo quitação integral da dívida, a liberação da margem consignável será prejudicial, não só ao BMG, que terá sua garantia mitigada ou até mesmo desconstituída, mas também a parte autora, que provavelmente contrairá novas dívidas em razão da suposta existência de mais saldo livre a consignar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator